Tribunal: TJES
Processo: 5004382-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004382-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: ESPÓLIO - DALVINA MARIA SOARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos de Execução Fiscal, no qual foi indeferido o pedido de citação por edital do espólio, exigindo-se a indicação do inventariante. O Embargante alega omissão quanto à possibilidade de citação editalícia após a frustração das tentativas pessoais, requerendo o prequestionamento do art. 256 do CPC e dos arts. 129 a 131 do CTN, com atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a possibilidade de citação editalícia do espólio, de modo a configurar omissão apta a ensejar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se configura omissão quando o acórdão já aprecia de forma expressa e suficiente a questão relativa à impossibilidade de citação por edital do espólio, ressaltando a exigência de representação pelo inventariante nos termos do art. 75, VII, do CPC.

Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria decidida ou obter efeitos infringentes sem a demonstração de vícios formais no julgado.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou a citar numericamente cada dispositivo legal invocado pelas partes, desde que a decisão esteja fundamentada de modo a resolver integralmente a controvérsia (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a impossibilidade de citação por edital do espólio em razão da exigência de representação pelo inventariante.

Embargos de Declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão nem obrigam o julgador a se manifestar numericamente sobre cada dispositivo legal suscitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VII, e 256; CTN, arts. 129 a 131.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1628455/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2018, DJe 12.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004382-15.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

EMBARGADO
: ESPÓLIO DE DALVINA MARIA SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de
Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória devido ao Acórdão de ID 12584004, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante, cuja ementa segue transcrita:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO ESPÓLIO. REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO INVENTARIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução Fiscal em que restou indeferido o pedido de citação editalícia do espólio, sob o fundamento de que não foram esgotadas todas as diligências para localização da parte executada, determinando que o Município indicasse o inventariante do espólio para fins de citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação editalícia do espólio pode ser deferida quando frustradas as tentativas de citação por correio e por Oficial de Justiça; (ii) estabelecer se a inexistência de manifestação do exequente quanto à indicação do inventariante impede a citação ficta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.
O espólio, nos termos do art. 75, VII, do Código de Processo Civil, deve ser representado em juízo pelo inventariante, de modo que não é admissível sua citação por edital. 2. A ausência de indicação do inventariante não autoriza a citação por edital do espólio. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 102) admite a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as demais modalidades, mas isso não dispensa o cumprimento das regras processuais específicas aplicáveis ao espólio
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. O espólio deve ser citado por meio de seu inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC, sendo incabível sua citação por edital. (
Sem grifos no original
)

Nas razões de ID 13450615, sustenta o Embargante que o acórdão foi omisso, pois deixou de se manifestar expressamente sobre a possibilidade de citação editalícia do espólio após a frustração das tentativas de citação pessoal, sustentando que todos os requisitos legais foram preenchidos para a citação ficta e que
não foi possível localizar inventário em curso para indicação de inventariante.

Requer, assim, o saneamento das omissões para fins de prequestionamento de dispositivos como o art. 256 do CPC e os arts. 129 a 131 do CTN, e, consequentemente, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para que a citação por edital seja deferida.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre o qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804) , de modo que, compulsando os autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar ante a ausência de vícios.

Isso porque, da simples leitura da ementa reproduzida, observa-se claramente que as indagações apresentadas pelo Embargante já foram oportunamente respondidas, na medida em que expressamente consignada a impossibilidade de citação por edital do espólio, destacando que a representação processual deve ser feita pelo inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC, e que a ausência de sua indicação pelo Exequente obsta a citação ficta, sendo tal entendimento aplicável mesmo após o esgotamento das diligências de localização.

Portanto, uma vez que os fundamentos que se apresentaram nucleares para a decisão da causa foram devidamente apreciados, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Destarte, cumpre mencionar que embora a Embargante pugne também pela manifestação expressa acerca de diversos dispositivos legais, segundo a jurisprudência não há necessidade de interposição de Embargos de Declaração “
se o aresto a quo decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas,
não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis
ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte
” (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018 –
sem grifos no original
).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.